Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-06.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DO BRB NÃO CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPRAS PELA INTERNET. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ENVIADO AO CORRENTISTA. FRAUDE RECONHECIDA. VALOR RESTITUÍDO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO DOBRADA DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando) e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. Na hipótese, a sentença condenou os réus a restituir em dobro o valor cobrado pelas compras efetuadas por meio de cartão de crédito não enviado a autora. O recurso do BRB trata de fraude cometida por meio aplicativo instalado no aparelho celular. Preliminar de ausência de dialeticidade acolhida. Recurso do BRB não conhecido.
3. Quanto à devolução em dobro, observa-se que a administradora do cartão promoveu restituição integral dos valores, conforme se observa da documentação que instrui a contestação. A autora não nega o estorno na réplica, tampouco nas contrarrazões.
4. Diante desse contexto, a repetição do indébito deve levar em conta que o valor foi restituído. A condenação dos réus a pagar em dobro o valor das operações importa em enriquecimento por parte da autora que, desse modo, receberia três vezes a mesma quantia.
5. Assim, a devolução em dobro será reduzida para R$ 7.079,48 (sete mil, setenta e nove reais e quarenta e oito centavos).
6. A experiência não excedeu os limites do aborrecimento. A autora não relatou nenhum evento ou circunstância que justificasse a compensação pelos danos morais, mesmo porque, conforme já narrado, a administradora do cartão reconheceu a fraude e promoveu os devidos estornos. Assim, a devolução em dobro do valor indevidamente pago é suficiente para a solução adequada da controvérsia.
7. Nesse sentido: "4. Entende-se que a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão além da cobrança indevida com pagamento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. 5. Na hipótese em análise, o recorrente não demonstrou outros desdobramentos além da cobrança indevida. Não há comprovação de perda de tempo útil, de lesão à imagem ou à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade do autor suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais. Desse modo, inviável pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais). (Acórdão 1432967, 07027076920218070008, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso do BRB não conhecido. Recurso do Cartão do BRB conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da devolução dobrada (item 5) e julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
9. Recorrente BRB condenado a pagar os honorários advocatícios aos advogados da autora que fixo em 10% do valor da condenação.